Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-45.2016.8.11.0038
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003188-45.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERONILO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 029.148.111-60 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA - AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - Verifica-se que no processo trabalhista de número 0000461-33.2017.5.23.0091, a parte requerente moveu uma ação contra seu empregador, resultando em um acordo entre ambos. Esse entendimento envolveu as indenizações relativas ao acidente de trabalho que fundamenta o pedido principal deste caso.

III - Considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003188-45.2016.8.11.0038 interposto por GERONILO BATISTA DOS SANTOS FILHO contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Araputanga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 151746327 o magistrado a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no antigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Revogou “in totum” a antecipação dos efeitos da tutela. Condenou a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa, diante da justiça gratuita deferida.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 211339827 que comprovou os danos causados pela conduta das Apeladas que possuiem culpa exclusiva na responsabilildade o acidente de trânsito que vitimou o Apelante que lhe deixou com sequelas permanentes e ensegou o pedido de pedido indenização pelo dano material (emergente e lucros cessantes) e compensação pelo dano extrapatrimonial (mora) e estético.

Aduz que no caso in tela nao que se falar em responsabilidade solidária do motorista da motocicleta, ora Apelante, pois a responsabilidade é exclusiva do motorista do caminhão pertencente a primeira empresa Apelado que provocou o acidente de trânsito. Conforme narrado no Boletim de ocorrência e comprovado nos autos do processo, não há culpa da vítima. E consequentemente não há se falar em responsabilidade extensiva ao recorrente, proprietário do veículo.

Afirma que não sendo o entendimento da ausência de responsabilidade solidária, requer que seja decidido pela culpa concorrente, onde todos os envolvidos possuem uma responsabilização pelo evento danoso, em tempo o acidente de trânsito que vitimou o Apelante que lhe deixou com sequelas permanentes e ensejou o pedido de pedido indenização pelo dano material (emergente e lucros cessantes) e compensação pelo dano extrapatrimonial (mora) e estético.

Requer o recebimento das presentes Razões de Recurso de Apelação, seu devido processamento e acolhimento dos fundamentos nela expostos para, ao final, dar-se pelo total provimento do Recurso de Apelação, reformando a r. sentença proferida em Primeira Instância na íntegra, para o fim a condenação à título pelo dano material (emergente e lucros cessantes) e compensação pelo dano extrapatrimonial (mora) e estético.

Caso não seja reconhecida a culpa exclusiva da apeladas, requer o acolhimento da culpa concorrente para determinar o quantum da indenização, por fim a condenação de honorários sucumbenciais bem como no pagamento das custas e despesas judiciais.

Contrarrazões sob ID. 211339834, 211339833 e 11339832, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de conhecimento decorrente de acidente de trânsito, proposta por Geronildo Batista dos Santos Filho, ora apelante, em face de Sociedade Terceirização de Serviços (STS), Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Allianz Seguros S.A. – esta última denunciada na lide.

O juiz
a quo
julgou a ação extinta sem resolução do mérito com fundamento no antigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (
AgInt no REsp 1695125/SP
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Por meio da ação trabalhista n.0000461-33.2017.5.23.0091, promovida pela parte requerente em face do seu empregador, houve a autocomposição entre as partes acerca das indenizações referentes ao acidente de trabalho que fundamenta a pretensão autoral neste feito, como: indenização pelo dano material (emergente e lucros cessantes) e compensação pelo dano extrapatrimonial (mora) e estético.

O acordo realizado perante a Justiça do Trabalho foi homologado judicialmente e a obrigação de pagar se encontra satisfeita.

Tais montantes possuem a mesma origem e natureza dos valores reclamados nesta demanda, qual seja, danos morais e danos materiais, de modo que, ainda que se reconheça a solidariedade de todos os envolvidos, no caso, do empregador da parte requerente e dos causadores do acidente, que figuram como requeridos nesta ação e, tendo sido recebida por qualquer deles importâncias a este título, uma nova condenação nesta ação acarretaria em bis in idem, posto tratar-se dos mesmos danos.”

Verifica-se que no processo trabalhista de número 0000461-33.2017.5.23.0091, a parte requerente moveu uma ação contra seu empregador, resultando em um acordo entre ambos. Esse entendimento envolveu as indenizações relativas ao acidente de trabalho que fundamenta o pedido principal deste caso.

As partes acordaram sobre a indenização pelos danos materiais, que incluem tanto os prejuízos emergentes quanto os lucros cessantes, além da compensação pelos danos extrapatrimoniais e o dano estético.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil disciplinou acerca da coisa julgada:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Comenta Humberto Theodoro Junior:

“Não se tolera em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto sem resolução de mérito.” (In Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 47º ed. Rio de Janeiro : Forense, 2007, p. 354)

É cediço que com o trânsito em julgado de uma sentença, a matéria ali discutida transforma em coisa julgada e não mais poderá ser rediscutida ou modificada, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, posto que a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo.

Nesse sentido, considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuscetível de revisão o entendimento da Corte de origem sobre a matéria que se pretende discutir na presente demanda (cálculo de recuperação do consumo), pois esta já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada. 2.
Os apelantes litigam, efetivamente, sobre causa já decidida em outros autos, o que impede novamente o seu exame em novo processo.
3. O Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e oitiva de testemunhas. 4. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 88.085/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) (g.n).

É também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA. Não se admite a rediscussão de questão decidida em acordão transitado em julgado. Sentença penal absolutória por ausência suficiente de prova, não se constitui fato novo apto a afastar a higidez do processo administrativo. Recurso não provido.” (TJ-MT, (N.U 0008419-57.2013.8.11.0006, Ap 9050/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024